Tribunal: TJDFT
Processo: 0732970-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA REPETITIVO 692 DO STJ. SITUAÇÃO DISTINTA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. DECISÃO NA ORIGEM MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DATA PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado.
2. A decisão agravada não tratou em seu dispositivo do termo inicial para prescrição e, mesmo o tivesse feito para alterar ou estabelecer em desacordo ao interesse da exequente-agravada, não houve recurso da exequente que autorizasse a modificação da decisão no ponto destacado. Nessa hipótese, a alteração de ofício afrontaria princípios da devolutividade e do dispositivo.
3. Embargos de declaração das executadas-agravantes conhecidos e não providos. Embargos de declaração da exequente-agravada não conhecidos.